Tribunal: TJDFT
Processo: 0742054-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742054-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: VILA VELHA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA (“EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”) e Outro, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, movida em seu desfavor por VILA VELHA FOMENTO MERCANTIL LTDA, indeferiu o processamento da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (Decisão ID. 206380091 - autos de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Sem prejuízo, aguarde-se o retorno do ofício de ID 205374067.” Em suas razões, os exequentes defendem que as cessões de crédito inadimplidas, que deram origem ao instrumento de confissão de dívida executado, decorreram de operações de factoring. Nesse contexto, defendem que “o instrumento de confissão de dívida foi celebrado justamente para driblar a impossibilidade de responsabilização da faturizada pela solvência dos títulos cedidos” Dessa forma, alega que, uma vez que o título executado foi firmado apenas para servir como garantia de operações de cessão de crédito inadimplidas, deve ser declarado nulo, com a consequente extinção da execução de origem. Portanto, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, e a consequente extinção do título executado. Preparo regular (ID. 64722737) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. É consabido que no âmbito de processo de execução de título extrajudicial, a defesa ocorre por meio da apresentação de embargos à execução, em que o executado poderá defender-se da pretensão executória alegando algumas das hipóteses previstas no art. 917 do CPC. Nada obstante, ultrapassada a fase de apresentação dos embargos, em situações específicas, o executado pode fazer uso da exceção de pré-executividade. Ocorre que a exceção de pré-executividade é um meio atípico de defesa, projetado para veicular apenas as matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado, estando incursas nestas, as matérias de ordem pública e aquelas amparadas por provas inequívocas e pré-constituídas, que dispensam dilação probatória. No caso, observa-se que os executados/agravantes buscam a declaração de inexigibilidade do título executado, com base na alegação de que o termo foi firmado apenas para servir como garantia para operações inadimplidas de cessão de crédito decorrentes de operações de factoring, o que tornaria o negócio nulo. No entanto, ao menos em uma análise incipiente, afere-se que a matéria discutida implica em uma alegação de fraude na formação do título, o que, por consequência, exige dilação probatória e o devido contraditório. Os elementos probatórios trazidos pelos executados representam meros indícios de ilegalidade, insuficientes para comprovar a inexigibilidade do título sem a devida instrução probatória, o que afasta a possibilidade de análise pela via eleita. Ademais, o artigo 917, I, CPC prevê expressamente que “Nos embargos à execução, o executado poderá alegar (...) Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;” Dessa forma, uma vez que o objeto da exceção de pré-executividade apresentada é matéria de embargos à execução, inviável sua análise pela forma pretendida pelos executados/agravantes. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam: os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. Precedentes. 2. No caso, os fatos alegados demandam contraditório, portanto, inadmissível a via limitada da exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1245759, 07231884820198070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de execução de duplicata com força executiva, em que a parte executada não reconhece a entrega da mercadoria e a validade das assinaturas apostas no comprovante, já que afirma não ter autorizado os signatários a assinarem documentos em seu nome, há necessidade de dilação probatória, a ser produzida em sede própria. 2. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita e só é admitida se houver prova pré-constituída da inexigibilidade do título executivo, que não requeira dilação probatória. Questões que demandem prova são próprias para os embargos à execução. 3. É vedado à parte discutir, por meio de exceção de pré-executividade, matéria que deve ser suscitada em embargos à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1737349, 07428794320228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA SUJEITA A EMBARGOS DO DEVEDOR. A exceção de pré-executividade é meio de defesa inadequado para tratar de matéria própria dos embargos à execução - CPC 917, I. (Acórdão 1861289, 07447472220238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 15:15:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora